Tribunal: STF
Processo: MI 598
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-16
Data de publicação: 2010-06-16

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO DE GREVE DE SERVIDORES MUNICIPAIS. REGULAMENTAÇÃO DOS ARTS. 5º, INC. LXXI, 37, INCS. VII E XVIII, 39, CAPUT E § 1º, E 150, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Os arts. 5º, incs. LXXI, e 150, inc. II, da Constituição da República são normas autoaplicáveis. 2. Greve de servidor público municipal. Carência de competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandado de injunção cujo objeto seja matéria a ser regulamentada por autoridades não especificadas no art. 102, inc. i, alínea q, da Constituição da República. Ausência de legitimidade ativa e passiva (art. 37, inc. VII e XVIII, 39, §§ 1º e 2º, da Constituição da República). 3. Mandado de injunção não conhecido.